Tribunal: STJ
Processo: 0464317-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054983 - SP(2025/0464317-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JULIO CESAR AGUIAR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS

COMO
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
CORPUS
AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE FUNDADA EM CIÚMES.
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não
conheceu de
impetrado em favor de condenado, já com trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação, sob o fundamento de que o
estaria sendo utilizado como sucedâneo de revisão
writ
criminal.
2. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento de circunstância
qualificadora, afirmando que ciúme, por si só, não caracteriza motivo torpe, e que o acórdão de
apelação teria validado a qualificadora ignorando provas de paixão e emoção-choque, alegando
que o paciente cometeu o crime em momento de perturbação mental, em conjunto com uso de
medicamentos controlados.
3. Pretende-se a reconsideração da decisão para concessão da ordem, com cassação do veredito
condenatório do Tribunal do Júri e submissão do agravante a novo julgamento ou,
subsidiariamente, a retirada da qualificadora, com nova dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) o
pode ser utilizado, perante
habeas corpus
Tribunal Superior, para desconstituir condenação já transitada em julgado, atuando como
substitutivo de revisão criminal em hipóteses em que ainda não foi inaugurada a competência
revisional dessa Corte; e (ii) se é possível, na via estreita do
, afastar a agravante
habeas corpus
do motivo torpe reconhecida pelas instâncias ordinárias com fundamento em ciúmes, à vista da
alegação de estado de perturbação mental, o que demandaria revolvimento do conjunto
probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55392617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 8312de44-c977-4384-8436-527d054a138f

5. A condenação já se encontra acobertada pelo trânsito em julgado, de modo que a utilização do
habeas corpus para desconstituir decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia
pretensão revisional que usurpa a competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105,
I, “e”, e 108, I, “b”, da Constituição da República, que limitam a competência revisional do
Tribunal Superior aos seus próprios julgados.
6. O
não constitui via adequada para substituir a revisão criminal de condenação
habeas corpus
transitada em julgado, razão pela qual se justifica a manutenção da decisão que não conheceu do
writ.
7. No que se refere à agravante do motivo torpe (art. 61, II, “a”, do Código Penal), as instâncias
ordinárias apresentaram fundamentação concreta e idônea, com base no conjunto probatório, ao
reconhecerem que o delito foi praticado por ciúmes, em consonância com a jurisprudência da
Corte Superior.
8. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de motivo torpe e à
inexistência de estado de alteração mental ou de choque do paciente, expressamente afastado no
acórdão de apelação, demandaria revolvimento probatório, o que é incompatível com a via
estreita do
e do agravo regimental nele interposto.
habeas corpus
9. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado, perante Tribunal Superior, como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal quando a condenação já transitou em julgado e não houve inauguração da
competência revisional dessa Corte.
2. O reconhecimento da agravante do motivo torpe em razão de crime praticado por ciúmes,
quando concretamente fundamentado pelas instâncias ordinárias, não pode ser afastado na via do
por demandar revolvimento do conjunto probatório.
habeas corpus,
Dispositivos relevantes citados:
I, “e”;
I, “b”; CP,
CR/1988, art. 105,
CR/1988, art. 108,
art. 61,
II, “a”.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
STJ,
994.463/CE,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro
17/6/2025;
981.876/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 16/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 8312de44-c977-4384-8436-527d054a138f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054983 - SP(2025/0464317-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JULIO CESAR AGUIAR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS

COMO
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
CORPUS
AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE FUNDADA EM CIÚMES.
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não
conheceu de
impetrado em favor de condenado, já com trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação, sob o fundamento de que o
estaria sendo utilizado como sucedâneo de revisão
writ
criminal.
2. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento de circunstância
qualificadora, afirmando que ciúme, por si só, não caracteriza motivo torpe, e que o acórdão de
apelação teria validado a qualificadora ignorando provas de paixão e emoção-choque, alegando
que o paciente cometeu o crime em momento de perturbação mental, em conjunto com uso de
medicamentos controlados.
3. Pretende-se a reconsideração da decisão para concessão da ordem, com cassação do veredito
condenatório do Tribunal do Júri e submissão do agravante a novo julgamento ou,
subsidiariamente, a retirada da qualificadora, com nova dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) o
pode ser utilizado, perante
habeas corpus
Tribunal Superior, para desconstituir condenação já transitada em julgado, atuando como
Documento eletrônico VDA54495475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: 8d184e9c-41e9-467c-9c61-66ef45db666f

substitutivo de revisão criminal em hipóteses em que ainda não foi inaugurada a competência
revisional dessa Corte; e (ii) se é possível, na via estreita do
, afastar a agravante
habeas corpus
do motivo torpe reconhecida pelas instâncias ordinárias com fundamento em ciúmes, à vista da
alegação de estado de perturbação mental, o que demandaria revolvimento do conjunto
probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação já se encontra acobertada pelo trânsito em julgado, de modo que a utilização do
habeas corpus para desconstituir decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia
pretensão revisional que usurpa a competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105,
I, “e”, e 108, I, “b”, da Constituição da República, que limitam a competência revisional do
Tribunal Superior aos seus próprios julgados.
6. O
não constitui via adequada para substituir a revisão criminal de condenação
habeas corpus
transitada em julgado, razão pela qual se justifica a manutenção da decisão que não conheceu do
writ.
7. No que se refere à agravante do motivo torpe (art. 61, II, “a”, do Código Penal), as instâncias
ordinárias apresentaram fundamentação concreta e idônea, com base no conjunto probatório, ao
reconhecerem que o delito foi praticado por ciúmes, em consonância com a jurisprudência da
Corte Superior.
8. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de motivo torpe e à
inexistência de estado de alteração mental ou de choque do paciente, expressamente afastado no
acórdão de apelação, demandaria revolvimento probatório, o que é incompatível com a via
estreita do
e do agravo regimental nele interposto.
habeas corpus
9. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado, perante Tribunal Superior, como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal quando a condenação já transitou em julgado e não houve inauguração da
competência revisional dessa Corte.
2. O reconhecimento da agravante do motivo torpe em razão de crime praticado por ciúmes,
quando concretamente fundamentado pelas instâncias ordinárias, não pode ser afastado na via do
por demandar revolvimento do conjunto probatório.
habeas corpus,
Dispositivos relevantes citados:
I, “e”;
I, “b”; CP,
CR/1988, art. 105,
CR/1988, art. 108,
art. 61,
II, “a”.
Documento eletrônico VDA54495475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: 8d184e9c-41e9-467c-9c61-66ef45db666f

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
STJ,
994.463/CE,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro
17/6/2025;
981.876/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 16/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
JULIO CESAR AGUIAR
decisão de fls. 105-108 (e-STJ), que não conheceu o
.
habeas corpus
Em razões de recurso, a defesa reitera as alegações iniciais formuladas no sentido da
existência de constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento da incidência de
circunstância qualificadora.
Argumenta que o ciúme, por si só, não caracteriza motivo torpe, conforme a
jurisprudência.
Ressalta que a controvérsia não afronta a soberania dos vereditos, mas evidencia
ilegalidade na fundamentação do acórdão que validou a qualificadora ignorando provas de
paixão e emoção-choque, apontando que o paciente cometeu o crime em momento de
"perturbação mental", em conjunto com remédios de uso controlado.
Pretende a reconsideração da decisão, para que seja concedida a ordem, "com a
consequente cassação do veredito condenatório exarado pelo Tribunal do Júri e a submissão do
agravante a novo julgamento, ou, subsidiariamente, a retirada da qualificadora com nova
dosimetria da pena." (e-STJ, 128).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Como já referido na decisão agravada, consoante se depreende das informações
prestadas pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 74-92), a condenação transitou em julgado, razão
pela qual a utilização do presente
com o fim de se desconstituir as decisões
habeas corpus
proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura
usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e
108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República. Nesse sentido:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54495475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: 8d184e9c-41e9-467c-9c61-66ef45db666f

DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
impetrado contra condenação transitada em julgado, alegando
Habeas corpus
constrangimento ilegal devido à exasperação da pena-base sem fundamentação
concreta, baseada na quantidade e natureza da droga apreendida e nos maus
antecedentes.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, sustentando a necessidade de readequação da pena e alteração do regime
corpus
inicial de cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em
julgado e se há preclusão temporal que impeça o seu conhecimento.
III. Razões de decidir
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
pois não houve inauguração da competência do STJ para tal revisão.
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do
, em respeito aos
habeas corpus
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, dado o longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da
ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal para condenações já transitadas em julgado. 2. A preclusão temporal
impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de tempo desde o
trânsito em julgado da decisão impugnada.".
Dispositivos relevantes citados:
I, e; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
de minha relatoria,
851.309/MG,
Quinta Turma, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela
754.541/SP,
Teixeira, Quinta Turma, DJe 13.09.2024." (AgRg no HC n.
relator
994.463/CE,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
)
17/6/2025.
"AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte
art. 105,
para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios
julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência
deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas
corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o
trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a
Documento eletrônico VDA54495475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: 8d184e9c-41e9-467c-9c61-66ef45db666f

inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas
corpus" (AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
805.183/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
12/3/2024,
15/3/2024.
3. No caso concreto, este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação
proferido em
A defesa impetrou o HC em
depois do trânsito em
8/8/2024.
16/2/2025,
julgado da condenação, de modo que o presente writ é substitutivo de revisão
criminal.
4. Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância
na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que,
antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções
constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, em
detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses
para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
981.876/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.
Ainda, no que diz respeito à agravante do motivo torpe (art. 61, II, "a", do CP), as
instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta e idônea, com base no conjunto
probatório apurado, consubstanciada no fato de o delito ter sido praticado por ciúmes, em
consonância com a jurisprudência desta Corte.
Nesse contexto, a revisão da decisão implicaria em revolvimento probatório,
especialmente porque o acórdão de apelação (e-STJ, fls.46-54) expressamente assinala que não
restou comprovado o estado de alteração
do paciente, alegado pela defesa.
mental/choque
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: 8d184e9c-41e9-467c-9c61-66ef45db666f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.054.983 / SP
Número Registro: 2025/0464317-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00078101620218260026 15001576920208260333 78101620218260026
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIO CESAR AGUIAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JULIO CESAR AGUIAR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIO CESAR AGUIAR (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55362149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:45
Código de Controle do Documento: f20048d1-6183-4c9a-bedb-ae732274edc8

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:45
Código de Controle do Documento: f20048d1-6183-4c9a-bedb-ae732274edc8